Tribunal: TJMT
Processo: 1014234-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014234-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ARTIGO 151, INCISO II DO CTN E SÚMULA 112 STJ –
HIPÓTESES TAXATIVAS –
PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO NÃO COMPROVADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
"Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência. Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151 , II , do CTN . Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão". (AI 17969/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

2. Nos termos da Súmula 112 do STJ, “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

3.
Ausente qualquer das hipóteses do art. 151, do CTN, tampouco demonstrado qualquer probabilidade do direito para o deferimento da liminar, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência e de evidência, na Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1018268-76.2023.8.11.0041, que têm como objetivo obter a suspensão da exigibilidade dos créditos questionados na ação de base, com fundamento no art. 151, II, do Código Tributário Nacional e garantir a emissão de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com efeitos Negativos, quando solicitada ao Ente Público Fiscal.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que para obter a suspensão da exigibilidade do crédito e permitir a renovação da CDA - Certidão Negativa de Crédito, não se faz necessária a constatação da veracidade das alegações, sendo suficiente a demonstração da verossimilhança.

Afirma que
para concessão da tutela de urgência, as alegações devem ser prováveis, basta a demonstração da existência do direito do requerente que, em razão da demora na prestação jurisdicional definitiva, possa vir a ser lesado, sem, contudo, precisarem estar exaustivamente provadas na fase prematura da ação, o que ocorrerá durante a instrução processual.

Relata que
a possível dilação probatória utilizada como fundamento para o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, em nada influencia na evidência da verossimilhança do seu direito, evidência esta, que é respaldada pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania em sede de julgamento de recurso repetitivo.

Sustenta a
intributabilidade das rubricas “REC (recarga)”, haja vista a inocorrência do fato gerador do ICMS-comunicação, bem como a não-incidência de ICMS sobre Serviços de Valor Adicionado (SVAs).

Ao final, pugna para que seja concedida a tutela antecipada de urgência ou de evidência, garantindo à suspensão da exigibilidade dos créditos, bem como que lhe seja garantido o direito de obter a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal (CND ou CPDN), sempre que requerida ao FISCO, e no mérito pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido – id. 191349173 -.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 197818657 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 198216666 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência e de evidência, na Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1018268-76.2023.8.11.0041, que têm como objetivo obter a suspensão da exigibilidade dos créditos questionados na ação de base, com fundamento no art. 151, II, do Código Tributário Nacional e garantir a emissão de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com efeitos Negativos, quando solicitada ao Ente Público Fiscal.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão a parte agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1018268-76.2023.8.11.0041 pela agravante
TELEFONICA BRASIL S.A.
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a suspensão do débito, bem como a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do artigo 206 do CTN.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido postulado.

Em razão da irresignação, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
originados dos autos de infrações no 122752002662019171; 122752002672019155; 122752002702019152 e 122752002752020161, ante a suposta ilegalidade na cobrança.

Como é cediço, o art. 151 do Código de Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Nesse contexto, há inclusive a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, como se vê:

Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Além disso, nos termos do art. 201 do CTN, constitui dívida ativa tributária de natureza definitiva, a qual goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Com efeito, esgotada a via administrativa de discussão do débito tributário, a suspensão do crédito tributário somente pode ocorrer pelas demais hipóteses do art. 151 do CTN.

Dito isso, inexistindo qualquer ilegalidade ou irregularidade da dívida neste momento de cognição sumária, bem como se considerando que a dívida não está garantida por depósito integral e em dinheiro, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou mesmo de protesto extrajudicial.

De outro lado,
é certo que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, na forma disciplinada pelo Art. 206 do Código Tributário Nacional.

A respeito, colaciono o art. 206 do Código Tributário Nacional:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Dessa maneira, a jurisprudência pátria, especialmente a do STJ, é pacífica quanto à possibilidade de se obter certidão de regularidade fiscal mediante a garantia do juízo, com a prestação de caução (seguro-garantia ou fiança bancária), tendo por base os termos do artigo 9o, inciso II, da Lei no. 6.830/80.

Todavia, não há qualquer tipo de garantia, bem como não há indícios de ilegalidade da atuação fiscal, pelo menos nessa fase processual e, considerando ainda, que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência ou de evidencia, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Quanto a possibilidade ou não da incidência do ICMS sobre a rubrica REC (recarga), bem como se os serviços tributados tratam de “
serviços de valor agregado – SVA
”, se trata de matéria complexa que deve ser melhor apreciada em sede de cognição exauriente, ou seja, após regular dilação probatória do feito, revelando-se temerária a concessão da tutela em mero juízo de cognição sumária.

Ora, não desconheço o Tema Repetitivo 427, do STJ, no entanto, é certo que, de plano, não ficou demonstrado que todas os débitos questionados decorrentes do NAI no 122752002662019171; (ii) a NAI no 122752002672019155; (iii) a NAI no 122752002702019152; e (iv) a NAI no 122752002752020161 são oriundos de “
serviços de valor agregado – SVA
”.

Assim, ainda que análise sobre o prisma da suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, V, do CTN, não restou demonstrado, em princípio, a probabilidade do direito, diante da necessidade de dilação probatória.

Partindo dessas premissas, considerando a presunção de legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública Estadual, somado ao fato de que não houve a apresentação de garantia do juízo, não torna razoável a suspensão de sua exigibilidade sem o depósito integral e em dinheiro, tampouco a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024